Tribunal: TJBA
Processo: 8009074-03.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009074-03.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:

APELADO: TANIA DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
GRACA ARETHA CAROLINE MACEDO CRUZ

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ABUSIVA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE INSPEÇÃO REGULAR E PROVA TÉCNICA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo Cível e Comerciais de Juazeiro, que declarou a inexigibilidade das faturas de energia elétrica dos meses de março a junho de 2025, determinou seu refaturamento com base na média histórica de 245 kWh mensais, condenou a concessionária à restituição em dobro de R$ 9.772,32 e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade das cobranças baseadas em suposta recuperação de consumo não faturado e a existência de falha na prestação do serviço que justifique a devolução em dobro e a reparação por danos morais.

III. Razões de decidir

A concessionária não apresentou Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) ou prova técnica idônea que comprovasse a irregularidade no medidor.

A cobrança unilateral e sem transparência afronta o princípio da informação e o devido processo regulatório.

O histórico de consumo da unidade demonstrou padrão regular, com aumento isolado e não justificado.

A restituição em dobro é cabível, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de engano justificável.
A cobrança indevida e a ameaça de corte de fornecimento caracterizam dano moral indenizável, superando o mero aborrecimento.
O valor de R$ 5.000,00 é adequado e proporcional, conforme os critérios da jurisprudência consolidada desta Corte.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A concessionária de energia elétrica que cobra valores com base em alegada recuperação de consumo deve comprovar a irregularidade por meio de inspeção formalizada e prova técnica idônea. 2. É abusiva a cobrança unilateral por consumo supostamente não registrado, sem garantia do contraditório. 3. Configura dano moral a ameaça de corte de fornecimento essencial por dívida indevida."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII e art. 37, §6º; CDC, arts. 6º, III e 14, caput e §1º; art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §§2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, APL nº 8001036-16.2019.8.05.0080, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, 5ª Câmara Cível, publ. 02/09/2021; STJ, AgInt no REsp 1.555.202/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 18/03/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em

CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO

AO APE
L
O,
e o fazem de acordo com o voto do Relator.